Tribunal: STF
Processo: ARE 1377400
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente para manter a condenação por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 16, p. 1-19). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-20), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 8-22).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 19, p. 222; eDOC 20, p. 1-2) e, no que concerne ao RE, assim decidiu:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que atine aos Temas 182 e 647, ambos do Colendo Supremo Tribunal Federal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO. ” (eDOC 21, p. 1-3)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 23, p. 1-21) e do AREsp (eDOC 24, p. 2-17). 



    O Relator, no STJ, não conheceu do AREsp 2.059.516/SP (eDOC 36, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 38, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 212.559/SP (certidão; eDOC 39, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação aos Temas 182 e 647 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, consigne-se que, ao julgar o citado HC 212.559/SP, por mim relatado, DJe 11.3.2022, impetrado em favor da ora recorrente e ensejador da prevenção deste ARE, proferi decisão, de cujo dispositivo transcrevo:



    “Do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo em parte a ordem para, mantendo a condenação e seus efeitos, determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente e aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente.



    Após a fixação da pena, que analise a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente